Tribunal: STF
Processo: RE 72375
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-29
Data de publicação: 1972-08-29

Ementa:
- Funcionário público. A estabilidade adquirida por força do art. 177, § 2º da Constituição de 1967, não assegura ao funcionário direito à efetivação em cargo de concurso, realizado posteriormente, sem a observância das exigências legais. Recurso não conhecido por não satisfeitos os pressupostos constitucionais.